Tribunal: STF
Processo: RHC 66187
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, DE QUE TERIA SIDO O PACIENTE ACUSADO
DO FURTO E RECEPTAÇÃO DE UM MESMO VEÍCULO.
INEXISTENTE A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS DELITOS DE
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO, CAPAZ DE TORNAR POSSIVEL
A ABSORÇÃO DE UM PELO OUTRO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA.